Tribunal: TCU
Processo: 011.312/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7673/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.312/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnildo Ademir Giehl (XXX.009.039-XX); Enderson de Borba (XXX.619.540-XX); Gislaine Duffeck (XXX.154.439-XX); Joel João Rocha (XXX.368.319-XX); Juliete Samara Novelleto (XXX.342.339-XX); Marcos Tadra (XXX.613.029-XX); Matheus Nunes Machado (XXX.093.329-XX); Paulo Roberto Hang (XXX.140.619-XX); William Silva Mendes (XXX.646.249-XX); Willian Bruno Azevedo Velho (XXX.142.989-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.